Tribunal: TJMT
Processo: 1079161-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079161-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JORCILEY FRANCISCO FERREIRA - CPF: 901.137.481-91 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO PARA BIFÁSICO. OBRA COMPLEXA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS REGULAMENTARES DA ANEEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM FASE RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JORCILEY FRANCISCO FERREIRA contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, id. 354660862.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta demora excessiva na execução de alteração do fornecimento de energia de monofásico para bifásico, e se tal conduta configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

3. Os fatos narrados na inicial (id. 354660386) indicam que a recorrente adquiriu aparelho de ar-condicionado em 11/09/2025, conforme nota fiscal (id. 354660397), e solicitou à concessionária, em 15/09/2025, a alteração do fornecimento de energia de monofásico para bifásico, conforme protocolo de atendimento no 314239611 (id. 354660390). Sustenta que a Energisa extrapolou os prazos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, permanecendo inerte por aproximadamente 90 dias.

4. A análise das provas constantes dos autos demonstra que a solicitação da recorrente não se tratava de simples alteração de padrão, mas demandava obra complexa no sistema de distribuição, com necessidade de divisão de circuito e instalação de posto de transformação trifásico de 75 kVA, conforme ordem de serviço de id. 354660396. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 estabelece prazos diferenciados conforme a complexidade técnica da intervenção requerida.

5. Restou comprovado que a concessionária observou rigorosamente o procedimento regulamentar. O artigo 64 da Resolução no 1.000/2021 prevê prazo de até 30 dias para elaboração de orçamento quando há necessidade de obras na rede, prazo cumprido com o envio da carta de orçamento em 15/10/2025 (id. 354660860). Para execução de obras em rede aérea de baixa tensão com instalação de posto de transformação, o artigo 88 fixa prazo de até 60 dias a partir da aprovação do orçamento (art. 88, §2o, inciso I, da referida Resolução), com término previsto para 14/12/2025.

6. A ação foi ajuizada em 17/11/2025, momento em que a concessionária ainda se encontrava dentro do prazo regulatório. O documento que supostamente comprova a conclusão do serviço em 27/01/2026 foi juntado apenas em fase recursal (id. 354660863), não tendo sido objeto de análise pelo juízo de origem, não podendo retroagir para contaminar a análise da regularidade da conduta no momento da propositura da demanda.

7. A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação do ato ilícito. Tratando-se de serviço público regulado, a atuação da concessionária dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de conduta antijurídica.

8. O simples aborrecimento decorrente da necessidade de aguardar a conclusão de obra complexa no sistema elétrico, quando observados os prazos regulamentares, não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada exige que o dano moral decorra de situação excepcional, capaz de causar efetivo abalo psicológico ou violação à dignidade da pessoa.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita concedido em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026